Tribunal: TJSP
Processo: 1032474-47.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão de desbloqueio de prontuário de condutor em razão de instauração de procedimento administrativo de cassação - Alegação de não esgotamento do processo administrativo, restando ilegal o ato praticado pela autoridade coatora – Descabimento – Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo direito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão de desbloqueio de prontuário de condutor em razão de instauração de procedimento administrativo de cassação - Alegação de não esgotamento do processo administrativo, restando ilegal o ato praticado pela autoridade coatora – Descabimento – Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo direito líquido e certo a ser garantido por ação mandamental – Autoridade coatora que comprovou ter notificado a impetrante de todo procedimento administrativo, que transcorreu sem defesa e culminou com o trânsito em julgado da decisão administrativa de cassação do direito de dirigir - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9a Câmara de Direito Público - Denegação da segurança mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032474-47.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANA ANDREA CARDOSO, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE
PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO
PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032474-47.2020.8.26.0053 -Voto no 30126-JV
2
VOTO No 30126-jv
APELAÇÃO CIVEL no 1032474-47.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LUCIANA ANDREA CARDOSO
APELADO: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO/SP
MANDADO DE SEGURANÇA CNH Pretensão de
desbloqueio de prontuário de condutor em razão de
instauração de procedimento administrativo de cassação -
Alegação de não esgotamento do processo administrativo,
restando ilegal o ato praticado pela autoridade coatora
Descabimento Impetrante que não se desincumbiu de seu
ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito,
inexistindo direito líquido e certo a ser garantido por ação
mandamental Autoridade coatora que comprovou ter
notificado
a
impetrante
de
todo
procedimento
administrativo, que transcorreu sem defesa e culminou com
o trânsito em julgado da decisão administrativa de cassação
do direito de dirigir - Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9a Câmara de
Direito Público - Denegação da segurança mantida

Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
de liminar, impetrado por Luciana Andrea Cardoso contra ato do
Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
Detran de São Paulo/SP, postulando a anulação do ato administrativo
que determinou a suspensão do seu direito de dirigir, pois a penalidade
seria de responsabilidade de terceiros. Requer a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032474-47.2020.8.26.0053 -Voto no 30126-JV
3
segurança para seja determinado que a impetrada não efetue bloqueio
de prontuário até que esteja esgotada a via administrativa e para que
sejam anulados as multas e o procedimento de suspensão do direito
de dirigir.
A liminar foi indeferida (fls. 47/48).
A r. sentença de fls. 88/90, cujo relatório é adotado,
denegou a segurança.
Inconformada, apela a impetrante, pretendendo a
inversão do decisum, julgando-se totalmente procedente a ação, tendo
em vista os documentos trazidos com sua inicial (fls. 96/101).
Recurso
processado
e
contrarrazoado
(fls.
107/110).
É o relatório.
Consta do processado que os documentos
juntados aos autos, demonstram que a impetrante sofreu a cassação
do direito de dirigir, conforme se verifica a fl. 70, em razão da
existência de processo administrativo punitivo (fl. 65), em razão de ter
cometido a infração do art. 263, do Código de Trânsito Brasileiro,
incidindo em hipótese que prevê a pena de cassação do direito de
dirigir.
Alega a impetrante que o excesso de pontuação
que lhe carreou a cassação do direito de dirigir seria atribuído à
terceiro condutor e que teria feito a indicação mas não constou sua
efetivação no DETRAN, embora tenha informado ao órgão (fl.02).
Com efeito, não se desconhece que o artigo 24, da
Resolução no 182, de 9 de setembro de 2005, do CONTRAN, que trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032474-47.2020.8.26.0053 -Voto no 30126-JV
4
da uniformização do procedimento administrativo para imposição das
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH,
dispõe expressamente que “no curso do processo administrativo de
que trata essa Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário
do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o artigo 19”, que, por
sua vez, somente será expedida se “mantida a penalidade pelos
órgãos recursais ou não havendo interposição de recurso”.
Contudo, no caso em tela, as informações
prestadas pela autoridade coatora bem como a vasta documentação
acostada (fls. 58/63 e fls. 64/80), dão conta de que houve decisão
administrativa aplicando a penalidade de cassação, e que não houve
defesa (fl.69), restando o processo de cassação transitado em julgado
(fl. 77).
Ao contrário do alegado pela impetrante, a
autoridade coatora comprovou que foram efetuadas todas as
postagens referentes às notificações referentes à instauração do
procedimento administrativo de cassação (fls.67/68), com certidão de
transcurso de prazo para interposição do recurso para defesa (fl.77),
assim como a devida notificação da decisão final (fls. 72/73).
Quanto à alegação de que a impetrante não era a
condutora do veículo, o CTB determina que inexistindo indicação do
condutor, a infração será de responsabilidade do proprietário do
veículo, in verbis:
“Art. 257. As penalidades serão impostas ao
condutor,
ao
proprietário
do
veículo,
ao
embarcador e ao transportador, salvo os casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032474-47.2020.8.26.0053 -Voto no 30126-JV
5
descumprimento de obrigações e deveres impostos
a pessoas físicas ou jurídicas expressamente
mencionados neste Código.
[...]
§ 7o Não sendo imediata a identificação do infrator,
o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo,
após a notificação da autuação, para apresentá-lo,
na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do
qual, não o fazendo, será considerado responsável
pela infração.”
Logo,
incumbia
à
apelante
apresentar
os
documentos solicitados para comprovar a real indicação do condutor,
ônus pelo qual não se desincumbiu, pois, na hipótese, não ficou
demonstrada a efetivação de tal providência administrativa no prazo
estabelecido em lei, restando sua a responsabilidade pelas infrações.
Inexiste qualquer vício que macule o procedimento
administrativo (P.A. no 58855/2019) que, como se sabe, exige direito
líquido e certo consubstanciado em prova pré-constituída.
Assim evidencia-se a validade do procedimento
administrativo transitado em julgado em face do impetrante, que
culminou com a pena de cassação do direito de dirigir.
Outrossim, é relevante assentar que os atos
administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade,
competindo à quem alega demonstrar que está eivado de vícios, o que
no caso em tela, não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032474-47.2020.8.26.0053 -Voto no 30126-JV
6
Essa Col. Câmara e Corte já julgou assim em
casos análogos:
“MANDADO DE SEGURANÇA Procedimento de
Suspensão do direito de dirigir Alegada ofensa
aos princípios do contraditório e ampla defesa no
âmbito administrativo Descabimento Impetrante
que não se desincumbiu de seu ônus de provar os
fatos constitutivos do seu direito, inexistindo direito
líquido e certo a ser garantido por ação
mandamental Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9a
Câmara de Direito Público - Denegação da
segurança
decretada
por
este
Colegiado

Sentença reformada
Recurso oficial acolhido.
(REEXAME
NECESSARIO
No
1001984-85.2017.8.26.0590, minha relatoria, j.
30.10.2018).
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
MANDADO DE SEGURANÇA TRÂNSITO ATO
ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR CERCEAMENTO DE DEFESA
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER OFENSA
A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção
de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal
e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e
certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032474-47.2020.8.26.0053 -Voto no 30126-JV
7
Procedimento administrativo no qual foram observadas as garantias constitucionais
processuais. Inexistência de cerceamento de
defesa. Ausência de prova pré-constituída da
existência de vícios ou nulidades no procedimento
administrativo. Aplicação de pena de suspensão do
direito de dirigir. Ausência de ilegalidade ou abuso
de poder e ofensa a direito líquido e certo.
Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Apel. no 1000267-83.2016.8.26.0554,
Rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI, j. 16/05/2018).
“Apelação.
Mandado
de
segurança.
CNH.
Suspensão do direito de dirigir. Alegação de
ausência de notificação do cometimento das
infrações e pendência de processo administrativo.
Decisão
que
não
concede
a
segurança.
Manutenção que se impõe. Falta de prova pré-
constituída do direito invocado. Ato administrativo
em favor do qual milita presunção juris tantum de
veracidade e legitimidade, não afastada pela
impetrante. Mandado de segurança que, como se
sabe, não admite dilação probatória. Recurso não
provido.
(Apelação
no
1032710-04.2017.8.26.0053, Des. Oswaldo Luiz
Palu, j. 22.03.2018)
“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
Bloqueio de CNH Ausência de prova pré-
constituída sobre a matéria de fato suscitada
Ausência do direito líquido e certo Sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032474-47.2020.8.26.0053 -Voto no 30126-JV
8
denegou
a
segurança
mantida

Recurso
desprovido.” (Apel. no 1027056-36.2017.8.26.0053,
Rel.
Des.
MOREIRA
DE
CARVALHO,
j.
18/12/2017).
Apelação Mandado de Segurança contra ato que
aplicou penalidade de suspensão do direito de
dirigir Alegação de ausência de intimação no
processo administrativo de cassação do direito de
dirigir Ausência de prova pré constituída do
alegado Impossibilidade de produção de provas
em sede de Mandado de Segurança Direito líquido
e certo não configurado Precedentes do TJSP -
Sentença denegatória mantida Recurso a que se
nega
provimento.
(Apel.
no
1001299-55.2018.8.26.0554, Rel. Des. PONTE
NETO, j. 18/07/2018).
Em se tratando de mandado de segurança, exige-
se prova pré-constituída do direito violado, pelo fato de tratar-se de
procedimento célere em que não se admite a dilação probatória.
A propósito, este é o entendimento dos Tribunais
Superiores, conforme anotado por THEOTONIO NEGRÃO, “in”
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 38a ed.,
Saraiva, nota no 26 ao artigo 1o da Lei Federal no 1.533/51, pág.
1.748):
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo,
e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032474-47.2020.8.26.0053 -Voto no 30126-JV
9
plano (RSTJ 4/1.427, 27/140, 147/386), por
documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ
27/169, 55/325, 129/72), e independentemente de
exame técnico (RTFR 160/329). É necessário que
o pedido seja apoiado 'em fatos incontroversos, e
não em fatos complexos, que reclamam produção
e cotejo de provas' (RSTJ 154/150; STJ-RT
676/187)”.

“A circunstância de um determinado direito
subjetivo
realmente
existir
não
lhe
dá
a
característica de liquidez e certeza; esta só lhe é
atribuída se os fatos em que fundar puderem ser
provados
de
forma
incontestável,
certa,
no
processo. E isto normalmente se dá quando a
prova for documental, pois esta é adequada a uma
demonstração imediata e segura dos fatos (RT
808/442, citando Celso Agrícola Barbi)”.

“O direito que dependa de dilação probatória está
excluído do âmbito do 'writ' (RSTJ 110/142)”.
Direito líquido e certo, portanto, é o que está apto a
ser exercitado no momento da impetração do mandamus, ou seja, é o
que traz em si todos os requisitos e condições para seu imediato
exercício, sem que haja necessidade de produção de provas
complementares.
Fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032474-47.2020.8.26.0053 -Voto no 30126-JV
10
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator